Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-62.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800290-62.2020.8.14.0083

APELANTE: ENISON SALES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, às penas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia a redução das penas intermediárias para patamares abaixo dos mínimos legais, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação de atenuantes para fixação de pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ; (ii) saber se há necessidade de redimensionar a pena do apelante de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

4. Verificada, de ofício, a necessidade de redimensionamento da pena, ante equívoco na fixação da pena-base do crime de lesão corporal, que foi afastada do mínimo legal por avaliação equivocada da culpabilidade, havendo
confusão entre a sua acepção ampla (art. 59 do CP) e estrita (conceito analítico de crime), contrariando a Súmula 19 deste Tribunal, razão pela qual se promove a neutralização.

5. Concedido
sursis
em relação à lesão corporal e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito no que se refere ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme artigo 69, §§ 1º e 2º do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação improvida. Redimensionamento da pena de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "c", 44, 59, 68, 69,
caput
, §1º e §2º, 76; CPP, art. 617; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231;
STJ, REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024;
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020; TJPA, Súmula 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Enison Sales Carvalho, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 129,
caput
, do CP e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à sanção de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (ID 17564131).

Nas razões recursais, a defesa pede a
redução das penas intermediárias do apelante para patamares abaixo dos mínimos legais, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ
(ID 17564141).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 17564146).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
22146500
).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Enison Sales Carvalho, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 129,
caput
, do CP e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à sanção de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (ID 17564131).

Nas razões recursais, a defesa pede a
redução das penas intermediárias do apelante para patamares abaixo dos mínimos legais, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ
(ID 17564141).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 17564146).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
22146500
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer que a aplicação de atenuantes reduza as penas provisórias para patamares abaixo dos mínimos em abstrato dos crimes, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

Pois bem.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Por outro lado, verifico a necessidade de alguns ajustes na dosimetria da pena do apelante, o que faço de ofício, fundado do efeito translativo da apelação.

Ocorre que a pena-base do crime de lesão corporal foi indevidamente afastada do mínimo legal, ante o desabono do vetor da culpabilidade, sob o fundamento de que “o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar”.

Houve, portanto, confusão entre a sua acepção ampla (art. 59 do CP) e estrita (conceito analítico de crime), afrontando a Súmula 19 deste e. Tribunal.

Diante desse ajuste, passo à nova dosimetria da pena do apelante, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Quanto ao crime de lesão corporal.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores do artigo 59 do CP. Assim fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, por força da Súmula 231 do c. STJ, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno concreta a pena de 3 (três) meses de detenção.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores do artigo 59 do CP. Assim fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, por força da Súmula 231 do c. STJ, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno concreta a pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Registro ainda que o MM. magistrado olvidou-se de fixar a pena de multa em relação a esse delito, o que beneficiou o réu, não sendo possível a correção de ofício desse equívoco, ante a vedação contida no artigo 617 do CPP.

Quanto ao concurso de crimes.

Verifico equívoco também na aplicação do concurso material de crimes em sentença, pois o MM. Magistrado procedeu o somatório da pena de reclusão com a de detenção. Ora havendo aplicação de penas de naturezas distintas, executa-se por primeiro a de reclusão, por ser mais grave, conforme leitura do artigo 69, parte final, c/c artigo 76, ambos do CP, não devendo haver confusão com a hipótese do artigo 111 da LEP.

Com essa premissa em mente, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão, mais 3 (três) meses de detenção, ambas em regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP).

O artigo 69, §§ 1º e 2º, do CP estabelece a viabilidade de se cumular, por ocasião da aplicação da pena, quando o juiz reconhecer o concurso material, uma pena privativa de liberdade, com suspensão condicional da pena ou mesmo regime aberto com uma restritiva de direitos.

Assim, suspendo a pena do crime de lesão corporal pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo das Execuções Penais (artigo 78, do CP). Convém ressaltar que, no que se refere à suspensão condicional da pena, o condenado não é obrigado a aceitá-la, caso não concorde com as condições fixadas e prefira, por considerar mais benéfico, o cumprimento da pena privativa de liberdade. Ele pode manifestar sua oposição perante o magistrado da execução, durante a audiência admonitória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020).

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, entendo aplicável o artigo 44 do CP, revelando-se suficiente à repreensão do delito.

Desse modo, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do CP (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 07/05/2025